Tribunal: CARF
Processo: 10865.001732/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
GFIP. EMPRESA FPAS 507 E 566. RETIFICAÇÃO DE GFIP CONTRÁRIA AO MANUAL ANULA AS ANTERIORES. CABIMENTO DA AUTUAÇÃO.
Para a retificação de GFIP gerada até a versão 7.0 do SEFIP, já na versão 8.0, é necessário o reenvio de GFIP com o mesmo CNPJ e competência para ambos os FPAS, mesmo que um deles não apresente alterações/incorreções.
A retificação de GFIP contrária à normatização anula as anteriores, sendo procedente a autuação .
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
IMUNIDADE DO ART. 150, VI, CF.
A imunidade do art. 150, VI, CF, que abrange livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, relaciona-se apenas aos impostos, não alcançando as contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001732/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
GAZETA DE LIMEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
GFIP. EMPRESA FPAS 507 E 566. RETIFICAÇÃO DE GFIP CONTRÁRIA
AO
MANUAL
ANULA
AS
ANTERIORES.
CABIMENTO
DA
AUTUAÇÃO.
Para a retificação de GFIP gerada até a versão 7.0 do SEFIP, já na versão 8.0, é
necessário o reenvio de GFIP com o mesmo CNPJ e competência para ambos
os FPAS, mesmo que um deles não apresente alterações/incorreções.
A retificação de GFIP contrária à normatização anula as anteriores, sendo
procedente a autuação .
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA “IN NATURA”. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
IMUNIDADE DO ART. 150, VI, CF.
A imunidade do art. 150, VI, CF, que abrange livros, jornais, periódicos e o
papel destinado a sua impressão, relaciona-se apenas aos impostos, não
alcançando as contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a exigência de contribuição previdenciária
sobre os pagamentos efetuados a título de alimentação “in natura”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001732/2009-47
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001732/2009-47

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP n° 37.188.585-0, de
04/08/2009, de contribuições sociais devidas pela Empresa e destinadas às Entidades
terceiras - SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEN AI, SESI, SESC e SEBRAE,
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, lançadas nos seguintes
Levantamentos:
001 - FOLHA PAGTO DIFERENÇA GRÁFICA - FPAS 507
Período: 03/2004 a 04/2004
Empregados vinculados à atividade de impressão de jornais;
002 - FOLHA PAGTO DIFERENÇA ADMINISTR - FPAS 566
Periodo: 12/2004
Empregados vinculados à atividade de edição de jornais;
004 - CESTA BÁSICA SEM PA TDO MTE - FPAS 566
Período: 01/2004 a 12/2006
Fornecimento de cesta básica sem comprovação de adesão ao PAT
Os valores foram apurados em Folhas de Pagamento, das quais junta cópia dos
Resumos da Folhas de Pagamento a que se referem os Levantamentos 001 e 002 e em
Notas Fiscais de aquisição de cestas básicas, as quais foram relacionadas em Anexo
integrante, cujos valores não foram declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
No presente AIOP, foi lançada a multa de mora, vigente à época, nos termos da
legislação contida em Anexo específico - Fundamentos Legais do Débito - FLD.
Informa a Auditoria que foi emitida RPFP - Representação Fiscal para Fins Penais, em
razão de constatação de fatos que, em tese, configuram a prática de ilícitos previstos nas
legislações previdenciária e penal, referente aos valores apurados nos AI n° 37.188.584-
1, 37.188.586-8, 37.188.587-6 e 37.188.588-4.
Importa o presente em R$ 14.486,85 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e
oitenta e cinco centavos), consolidado em 04/08/2009.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes do
AL
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001732/2009-47

A Empresa Autuada foi cientificada em 24/08/2009, conforme Histórico do Objeto -
Correios de fl. 60 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Impugnação conjunta dos processos DEBCAD
n° 37.188.586-8, 37.188.585-0, 37.188.588-4 e 37.188.584-1, em virtude da
dependência de um processo com o outro, consubstanciada nas seguintes alegações, em
síntese:
a) I - Os fatos. De início, historia a ação fiscal e as autuações. Todavia, o AI não
procede. A conclusão final da fiscalização foi norteada tomando como base o
cruzamento das informações das contribuições previdenciárias existentes no Banco de
Dados da SRF, que foi obtido junto à CEF, e apresenta a rotina da comunicação da
época por meio da GFIP/SEFIP e em razão da validação não era possível a transmissão
com erro. Informa também que várias ações do Ministério do Trabalho, que também
exige as GFIP, comprovaram que nunca houve qualquer falta de declaração ou omissão
de informação ou valor;
b) O AFR deixou de examinar, auditar e verificar a documentação de arquivo do
Contribuinte, impressa em papel, contendo todas as documentações. Na transição de
informações por meio da tecnologia virtual entre a CEF e SRF/Previdência estão
acometidos de muitas falhas e o AFR deixou de verificar e analisar os documentos
impressos em papel e por falhas no Banco de Dados foi induzido ao cometimento do
erro passivo de vício de nulidade;
c) com menção a lançamento do DEBCAD n° 37.188.588-4, 37.188.586-8 e
37.188.585-0, o AI é insubsistente, indevido e descabido, uma vez que o pagamento in
natura do auxílio da cesta básica fornecida por interposição de CCT - Convenção
Coletiva de Trabalho não sofre incidência de contribuição previdenciária por não
possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação ao Trabalhador - PAT;
d) já com referência ao DEBCAD n° 37.188.586-8, lançado sobre serviços prestados
pela UNIMED, benefício imposto por CCT, não pode ser interpretado que a prestação
de serviços é feita à empresa e sim aos seus empregados e as diferenças de Folha de
Pagamento são indevidas por se tratar de duplicidade de cobrança, uma vez que já
foram objeto de declaração e confissão de débito em GFIP/SEFIP junto à RFB;
e) o DEBCAD n° 37.188.585-0 tem diferenças de Folha de Pagamento indevidas por se
tratar de duplicidade de cobrança, uma vez que já foram objeto de declaração e
confissão de débito em GFIP/SEFIP junto à RFB, além de exigir contribuições sobre
pagamentos a título de cesta básica, por ter natureza salarial, e sobre pagamento a
UNIMED, pois a prestação de serviço de assistência médica é feito a seus empregados e
não à empresa;
f) II - O Direito. II. 1- Preliminar. Seja os AI declarados nulos e insubsistentes por erro
de fato (cobrança em duplicidade). Não há relação entre a base de cálculo escolhida
pelo art. 22, IV, art. 28, I, § 9o, alínea "c", e o comando constitucional presente no inc. 1
do art. 195, a matéria atrairia a aplicação do § 4o do mesmo dispositivo.
Estaria confeccionando uma nova fonte de custeio da seguridade social não prevista
anteriormente pela CF, portanto, de criação vinculada à modalidade complementar;
g) II.2 - Mérito. Com menção aos itens 7 e 8 do DEBCAD n° 37.188.584-1, omissão
das informações prestadas por meio da GFIP/SEFIP de 03/2004, 04/2004 e 12/2004,
sempre foram corretamente informadas. Apresenta cada competência e junta
documentos de Folha e GFIP da época para 12/2004 e 04/2004 (e discrimina o valor
referente a empregados, para comprovar que não há omissão e nem sonegação da
contribuição citada no AI). Para a competência 03/2004, justifica as razões de não
possuir o comprovante impresso da época, mas as informações foram declaradas e
informadas corretamente, e junta cópia de GFIP transmitida em 17/09/2009;
h) já sobre o AI n° DEBCAD n° 37.188.585-0. Repete a cobrança em duplicidade das
contribuições sobre a Folha de Pagamento. Já sobre a retenção sobre valores pagos a
título de Cesta Básica imposta por Convenção Coletiva de Trabalho - CCT, tem
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001732/2009-47

natureza de beneficio ao empregado não podendo ser caracterizada de matéria de
incidência de previdência social e transcreve a cláusula da CCT. Quando o pagamento é
efetuado in natura e o próprio empregador fornece cesta básica a seus empregados não
incide contribuições previdenciárias, esteja o empregador inscrito ou não no Programa
de Alimentação do trabalhador - PAT, ou decorra de pagamento de Acordo ou
Convenção Coletiva de Trabalho. Confirma que não aderiu ao PAT e traz um arrazoado
do tema;
i) já sobre o AI n° DEBCAD n° 37.188.586-8. Reporta-se a cobrança em duplicidade
das contribuições sobre a Folha de Pagamento. Já com referencia às contribuições sobre
os serviços prestados pela UNIMED, benefício imposto por CCT, e a prestação dos
serviços não é para a empresa e sim para seus empregados, tornando-se assim salário in
natura. Nesse sentido cola aos autos Decisões e, ainda, item 26 da OS n° 209/99, que
trata de retenção prevista na Lei n° 9.711/98. A incidência disposta na Lei n° 9.876/99 -
serviços prestados por cooperativa de trabalho está sendo discutida sua
inconstitucionalidade no STF - ADI 2.594 e segue com argumentos mencionados na
ADI. O valor da nota fiscal ou fatura representa o pagamento de serviços prestados e
não remuneração dos cooperados, pois agrega custos operacionais;
j) traz uma ampla argumentação sobre a Representação Fiscal para Fins Penais;
k) III - Dos Fundamentos Jurídicos. Goza de isenção e imunidade nos termos do art.
150, inc. VI, letra "d", que trata da vedação da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios de instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a
sua impressão;
1) IV - Conclusão e Requerimento. Requer que os processos mencionados sejam
analisados e julgados conjuntamente. Que seja julgado improcedente todo o trabalho
fiscal. Que seja declarada a improcedencia da acusação fiscal, pois o contribuinte não
suprimiu, reduziu ou omitiu contribuição ou informação. E sintetiza os argumentos já
expostos anteriormente. E, ao final, à vista de todo o exposto, demonstrada a
insubsistência e improcedencia da ação fiscal, requer o acolhimento da presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a multa punitiva
constituída cm debito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/RPO, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
GFIP. EMPRESA FPAS 507 E 566. RETIFICAÇÃO DE GFIP CONTRÁRIA AO
MANUAL ANULA AS ANTERIORES. CABIMENTO DA AUTUAÇÃO.
Para a retificação de GFIP gerada até a versão 7.0 do SEFIP, já na versão 8.0, é
necessário o reenvio de GFIP com o mesmo CNPJ e competência para ambos os FPAS,
mesmo que um deles não apresente alterações/incorreções.
A retificação de GFIP contrária à normatização anula as anteriores, sendo procedente a
autuação .
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO - CESTA BÁSICA.
Integra o salário-de-contribuição do segurado empregado a parcela in natura fornecida
pela empresa sem a observância da legislação do PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. CABIMENTO.
A Representação Fiscal para Fins Penais decorre de disposição expressa em lei e deve
ser formalizada sempre que constatada a ocorrência, em tese, de prática de ilícitos
previstos nas legislações previdenciária e penal.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001732/2009-47

A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 31/05/2010 (e-fls. 352), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/06/2010 (e-fls. 361/385), contendo, em síntese,
os seguintes argumentos:
- houve a entrega de GFIPs no prazo correto;
- a sistemática de retificação de GFIP é falha, não podendo ser desconsiderada a
informação anterior;
- houve, no caso, erro de transmissão nas informações de fato;
- não incide INSS sobre pagamento in natura (cesta básica fornecida aos
empregados) por força de norma de Convenção Coletiva de Trabalho, trazendo lições
doutrinárias e excertos de decisões judiciais;
- questiona a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, por não estar
caracterizado o delito e por ter havido a extinção da punibilidade do crime, ante o pagamento;
- alega que os benefícios de cesta básica e de plano de saúde atribuídos aos seus
empregados por imposição de Norma Coletiva de Trabalho, são verbas não remuneratórias, por
isso não podem ser incluídos em GFIP;
- alega que goza de isenção e imunidade nos termos do art. 150, inc. VI, letra "d",
que trata da vedação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de instituir impostos sobre
livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; e
Na peça recursal também foi apresenta defesa relacionada a cobrança de
contribuição previdenciária sobre valores de plano de saúde oferecidos a empregados, tema que
não foi objeto da autuação fiscal em lide.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Anulação de GFIP decorrente de retitificação
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
No presente AIOP foram lançados valores apurados em Folhas de Pagamento, conforme
segue:
Comp. 03/2004 - FPAS 507 - gráfica;
Comp. 04/2004 - FPAS 507- gráfica e
Comp. 12/2004 - FPAS 566 - administração.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001732/2009-47

Antes de adentrarmos na discussão, é importante esclarecer que a Autuada em face de
seu objeto social - exploração do ramo de edição e impressão de jornais - está sujeita
aos FPAS abaixo, razão pela qual deve, obrigatoriamente, providenciar GFIP distinta
por competência e por FPAS:
FPAS 507- OFICINA GRÁFICA DE EMPRESA JORNALÍSTICA e
FPAS 566 - EMPRESA JORNALÍSTICA.
De acordo com a Auditoria, nessas competências e nesses FPAS, a Empresa "... deixou
de declarar em GFIP as folhas de pagamento dos segurados empregados e contribuintes
individuais (administradores), vinculados à atividade de edição de jornais -
administração (FPAS 566) da competência 12/2004 e dos segurados empregados
vinculados à atividade de impressão de jornais - gráfica (FPAS 507) das competências
03/2004 e 04/2004.".
Contrariamente, a Defendente alega que todas as informações foram prestadas de forma
correta, eficiente, eficaz e idônea e junta aos autos cópia das GFIP 12/2004 - 566 e
04/2004 - FPAS 507, entregues em época própria, e a 03/2004 - FPAS 507, transmitida
em 17/09/2009, após a lavratura do presente, por não deter o comprovante impresso da
época, pelas razões que justifica, mas que as informações foram declaradas e
informadas corretamente.
Dessa forma, estamos diante de um impasse, frente às assertivas antagônicas, que a
primeira vista até se poderia concluir que razão assiste à Defendente.
No entanto, uma análise mais criteriosa aponta para o caminho inverso.
Em consulta ao Sistema Informatizado da RFB, de fato, à época, a Empresa informou os
fatos geradores e contribuições, conforme cópias que ora junto:
Comp. 03/2004 - FPAS 507 e 566 - entregues em 07/04/2004 e 06/05/2004,
respectivamente;
Comp. 04/2004 - FPAS 507 e 566 - entregues em 07/05/2004;
Comp. 12/2004 - FPAS 507 e 566 - entregues em 07/01/2005.
Porém, de um exame mais detalhado, não obstante a entrega nas datas mencionadas,
tem-se nessas GFIP, ressalte-se, nas seis, a seguinte informação (sem destaque no
original):
"As informações dast competências com "S" foram modificadas por
apresentação de GFIP Única. Consulte GFIP WEB. Relação de GFIP (S):
Competencia S/N
03/2004 S
04/2004 S
12/2004 S
Obs: No relatório, as competências marcadas com *(asterisco), foram anuladas
pela apresentação de GFIP Única."
E o * (asterisco) se faz presente em todas as seis GFIP analisadas, o que representa que
aquelas foram anuladas em razão de entrega posterior de GFIP, pelos motivos que a
Empresa tem conhecimento.
Nesse momento, é importante esclarecer o que diz a normatização a respeito de entrega
de GFIP RETIFICADORA, na versão a partir da 8.0, para GFIP da versão até 7.0 ou
meio papel, onde exatamente se enquadra a Autuada, pois apresentou GFIP antes da
versão 8.0 e efetuou modificações já dentro da versão 8.0. Confira-se.
A sigla GFIP significa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, compreendendo o conjunto de informações
destinadas ao FGTS e à Previdência Social.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001732/2009-47

A obrigação de prestar informações relacionadas aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outros dados de interesse do Fisco foi instituída pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997. O documento a ser utilizado para prestar estas informações - GFIP - foi
definido pelo Decreto n° 2.803, de 20/10/1998, e corroborado pelo Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 e alterações
posteriores.
O Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8, aprovado pela Instrução
Normativa MPS/SRP 09/2005 e pela Circular CAIXA 370/2005, contém, campo a
campo, o que deve ser informado pelo empregador/contribuinte na GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e no SEFIP - Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, de acordo com
a legislação e os padrões estabelecidos pela Previdência Social e pela CAIXA.
As orientações contidas no Manual devem ser seguidas tanto na importação de dados do
arquivo de folha de pagamento quanto na inserção de dados por meio de digitação no
próprio SEFIP e está dividido em 7 capítulos, sendo o Capítulo V- Retificação de
informações - que traz os procedimentos para alterar as informações prestadas
incorretamente ou indevidamente, que devem corrigidas por meio de nova GFIP/SEFIP,
conforme estabelecido neste capítulo, e deve-se advertir para as orientações de
retificação, conforme a versão do SEFIP em que foi gerada a GFIP/SEFIP a ser
retificada, nos itens 3 e 4. O item 3 apresenta as orientações para retificar a GFIP/SEFIP
que foi gerada a partir da versão 8.0. O item 4 apresenta as orientações para retificar a
GFIP/SEFIP que foi gerada em versão do SEFIP igual ou anterior à versão 7.0 ou
apresentada em meio papel. E o item 4 disciplina:
"4 - RETIFICAÇÃO DE GFIP/SEFIP GERADA ATÉ A VERSÃO 7.0 DO
SEFIP OU APRESENTADA EM MEIO PAPEL
4.1 - Regra geral
A partir da implantação da versão 8.0 do SEFIP, a retificação de GFIP/SEFIP
gerada até a versão 7.0 ou apresentada em meio papel também deve ser feita por
intermédio de nova GFIP/SEFIP; ou seja, com a entrega de uma GFIP/SEFIP,
que substituirá as informações anteriores no cadastro da Previdência Social e
corrigirá, no que for pertinente, os dados do FGTS.
Para a GFIP/SEFIP gerada até a versão 7.0 ou apresentada em meio papel, o
conceito de chave da GFIP/SEFIP considera apenas o CNPJ/CEI do
empregador/contribuinte e a competência.
Para a Previdencia, significa que a nova GFIP/SEFIP substituirá as informações
contidas no seu cadastro independentemente do código de recolhimento e do
FPAS, inclusive as informações provenientes de GRFP e formulários
retificadores — RDE, RDTe RRD. Assim, se existirem duas ou mais
GFIP/SEFIP apresentadas numa determinada competência (até versão 7.0 do
SEFIP ou apresentada em meio papel), a nova GFIP/SEFIP, gerada em versão
igual ou superior a 8.0, substituirá todas as GFIP/SEFIP contidas no cadastro da
Previdência, naquela competência, excetuando-se as GFIP/SEFIP com códigos
de recolhimento 650/904, pois, para estes códigos de recolhimento, somente há
substituição com a entrega de uma GFIP/SEFIP com o código de recolhimento
650 e a identificação precisa do mesmo processo/vara/per iodo. Observar as
exceções constantes dos subitens 4.3, 4.4 e 4.5. Ver também os subitens 4.6 e
4.9, letra "a".
Exemplo: Foram transmitidas duas GFIP/SEFIP para a competência 03/2003, na
versão 6.0 do SEFIP, uma para o FPAS 507 e outra para o FPAS 566. Houve
erro na GFIP/SEFIP de FPAS 507. Para correção, deve ser transmitida uma nova
GFIP/SEFIP para o FPAS 507 e uma nova GFIP/SEFIP para o FPAS 566, ainda
que não tenha havido erro nenhum na GFIP/SEFIP de FPAS 566. Na
GFIP/SEFIP com o FPAS 507, que apresentava o erro, os trabalhadores devem
ser informados com as Modalidades 7, 8 ou 9, dependendo de ter havido ou não
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001732/2009-47

o recolhimento do FGTS e do campo com a informação incorreta, conforme
orientações do item 3 deste capítulo. Na GFIP/SEFIP com o FPAS 566, que não
apresentava erro nenhum, os trabalhadores devem ser informados com a
Modalidade 9."
O mesmo teor tem-se no Manual que foi aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP
n° 11, de 25/04/2006, com as alterações da IN MPS/SRP n° 19, de 26/12/2006, e pela
Circular CAIXA n° 395, de 27/12/2006.
Pela normatização e, notadamente, pelo exemplo acima, conclui-se que,
especificamente na presente situação, a Empresa com GFIP na versão até 7.0 nos código
FPAS 507 e 566, para executar a retificação é imprescindível que efetue novamente as
duas GFIP - 507 e 566, mesmo que para uma delas não exista qualquer
alteração/irregularidade/omissão, pois a entrega de apenas uma GFIP anula as duas já
informadas, daí porque aparece a observação nas GFIP originárias que as competências
marcadas com *(asterisco) foram anuladas pela apresentação de GFIP Única.
Na seqüência, necessário se faz a análise das GFIP entregues nessas mesmas
competências, na GFIP WEB - versão 8.0, na qual se tem, conforme telas acostadas:
Competência 03/2004:

Conclusão: apenas foi enviada a GFIP FPAS 566 (a 507 somente foi entregue
após a autuação, sendo desconsiderada para esta análise), que anulou as duas
originariamente informadas. Portanto, correta a Auditoria em considerar a Folha
referente ao FPAS 507 não informada em GFIP e proceder ao lançamento.

Competência 04/2004:

Conclusão: apenas foi enviada a GFIP FPAS 566 que anulou as duas
originariamente informadas. Portanto, correta a Auditoria em considerar a Folha
referente ao FPAS 507 não informada em GFIP e proceder ao lançamento.

Competência 12/2004:

Conclusão: apenas foi enviada a GFIP FPAS 507 que anulou as duas
originariamente informadas. Portanto, correta a Auditoria em considerar a Folha
referente ao FPAS 566 não informada em GFIP e proceder ao lançamento.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001732/2009-47

Destarte, o procedimento efetuado pela Auditoria Fiscal encontra-se em consonância
com a normalização específica, pois a retificação não foi efetuada dentro dos
parâmetros estabelecidos, razão pela qual cabe a autuação aqui lançada;
Comp. 03/2004 e 04/2004 - FPAS 507 e Comp. 12/2004 - FPAS 566.

Alimentação fornecida “in natura”. Falta de adesão ao PAT
A partir das decisões reiteradas, emanadas do Superior Tribunal de Justiça, foi
assentado entendimento no sentido de que o fornecimento “in natura” de auxílio-alimentação ao
trabalhador não é revestido de natureza salarial, independentemente de inscrição do empregador
no PAT.
Dessa forma, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, que deu fundamento à edição do Ato Declaratório PGFN no
3/2001, dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos pela Fazenda
Nacional em ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária sobre o
pagamento “in natura” de alimentação ao trabalhador.
Tal entendimento pode ser verificado no Acórdão 2301-002.542, da 1a Turma da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, ou ainda no Acórdão 9202-007.702, da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 27 de março de 2019, cuja ementa são colacionadas a
seguir:
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
Da mera formalidade de ausência de inscrição por falta de atualização junto ao PAT do
Ministério do Trabalho c ou o Fornecimento de Tickets Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, não configura a incidência do artigo 28, I da Lei 8.212 de 1991.
combinado com o Artigo 214, parágrafo 9, inciso III e o parágrafo 10 do Regulamento
da Previdência Social RPS, porque, havendo contornos do programa que atende ao
objeto que é alimentar o trabalhador, é bastante assaz para justificar a não incidência.

ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
Em face do exposto, deve ser excluída a contribuição previdenciária sobre os
pagamentos fornecidos “in natura” para o trabalhador.

Representação Fiscal para Fins Penais
Quanto às alegações de descabimento da Representação Fiscal para Fins Penais,
aplico a Súmula CARF n.o 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Isenção e imunidade
Sustenta o contribuinte que goza de isenção e imunidade nos termos do art. 150,
inc. VI, letra "d".
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001732/2009-47

Contudo, o artigo 150 da Constituição Federal, inciso VI, somente prevê a
imunidade em relação aos impostos, não alcançando as contribuições sociais.

Inconstitucionalidade da multa aplicada
Em relação ao argumento do recorrente relacionado à inconstitucionalidade,
lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos
termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para fins de afastar a exigência de contribuição previdenciária sobre os
pagamentos fornecidos “in natura” para o trabalhador.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital